Tribunal: CARF
Processo: 10580.723289/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723289/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.080 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
TAKEI PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/03/2010
DACON
MENSAL.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
O DACON Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o
(segundo) mês subsequente ao mês de referência, sob pena de multa por
descumprimento da obrigação acessória correspondente.
DACON. INSTRUÇÃO NORMATIVA APLICÁVEL.
A Instrução Normativa que disciplina o DACON é aquela vigente na data
fixada para a entrega da referida Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento para exigência de multa
por atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais- DACON do
Período de Apuração de Janeiro/2010.
0-99
3a Turm
3a Turm
EDAGO
DAGO
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
erador: 0
erador: 05
MEN
MEN
UMPRIM
UMPRIM
O DACO
O DACO
(segun
(segun
des
des
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.080 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723289/2010-99

Notificada do lançamento, a pessoa jurídica apresentou impugnação, alegando,
resumidamente, que a partir de 01/01/2010, passou a ser obrigado à DCTF Mensal, mas em
períodos anteriores apresentava a DCTF Semestral. Acrescenta que a periodicidade e prazos de
entrega da DACON e da DCTF sempre estiveram atrelados, de acordo com o que estaria previsto
na IN SRF no 590/2005 e atos normativos seguintes.
Continua alegando que a DACON Semestral haveria sido extinta com a IN RFB
no 1.015/2010, que estabeleceu o prazo de entrega da Declaração até o 5o dia útil do 2o mês
subsequente, e que, “não houvesse tal alteração e continuasse a Impugnante submetida à
periodicidade semestral, o próximo prazo de apresentação seria o 5o dia útil do mês de abril de
2010”.
Sobre a IN RFB no 1.015/2010, coloca que a norma seria datada de 05/03/2010 e
publicada no DOU em 08/03/2010, contudo, “imputa conduta negligente à Impugnante, por ter
apresentado o DACON corrente em 16/03/2010, não no vencimento correto que seria
05/03/2010”, constituindo o lançamento uma “aplicação às avessas do primado contido no art.
106 do Código Tributário Nacional, que consagra a retroatividade apenas e exclusivamente
benigna das leis tributárias”.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, a DRJ/Campo Grande
julgou improcedente este recurso administrativo, sob o seguinte e único fundamento:
Não assiste razão à impugnante, que não precisaria utilizar-se de qualquer exercício de
clarividência, pois, o prazo de entrega vigente no dia 05.03.2010 não era o previsto na
IN SRFB 1.015/2010, mas, o da IN SRFB 940/2009 em seu artigo 7o, que estabelecia o
mesmo prazo da IN 1.015/2010.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão da DRJ/Campo Grande em
13/09/2013, conforme “AR” (fl. 30). Insatisfeito com o teor da decisão, em 25/10/2013 interpôs
Recurso Voluntário (fls. 31 a 36), ratificando todas as razões de defesa expendidas quando da
impugnação, somadas a insurgência quanto à forma sucinta com que se manifesta o julgador de
primeira instância administrativa, o que considerou ser “verdadeira pérola de autoritarismo e
desrespeito ao contribuinte”.
Como razão do recurso, ainda aduz não ser aplicável à espécie o art. 7o , mas sim
o art. 8o da IN RFB no 940/2009, que trata de DACON, uma vez que enquanto teve vigência a IN
em menção, submetia-se a periodicidade semestral para a entrega da Declaração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.080 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723289/2010-99

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, deste
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de lançamento de multa por
atraso na entrega do DACON, relativa ao PA de 01/2010, contra a qual se insurge o contribuinte,
sob o fundamento básico de que o lançamento teria se dado com base na IN RFB no 1.015/2010,
que se tornou vigente apenas em 08/03/2010.
Avançando já sobre o mérito, já que não foram suscitadas questões preliminares,
temos que, face às disposições contidas na IN RFB no 974/2009 (que disciplinava sobre DCTF),
a partir de 01/01/2010, o DACON Semestral deixou de existir, em decorrência da extinção da
DCTF Semestral. Todos os contribuintes passaram a ser obrigados, então, à DCTF Mensal, não
havendo mais alternativas para o contribuinte quanto à periodicidade desta última Declaração.
Ocorre que a IN RFB no 940/2009, que disciplinava a respeito da entrega da
DACON, em seu art. 2o 1, determinava que aqueles que estivessem obrigados à DCTF Mensal,
deveriam entregar, também, a DACON Mensal. Uma vez extinta a DCTF Semestral, todos os
contribuintes passaram a ser obrigados à entrega da DCTF Mensal e, por conseguinte, do
DACON Mensal.
A vinculação entre DACON e DCTF decorre do fato do resultado das apurações
das contribuições realizadas naquela primeira Declaração ser, posteriormente, levado à última. O
DACON, portanto, precede lógica e necessariamente à DCTF. Em decorrência, verifica-se que o
prazo para a entrega desta Declaração, inclusive, é posterior ao de apresentação do DACON.
Assim, transpondo o que foi dito para o caso em exame, para que fosse elaborada
a DCTF Mensal do PA 01/2010, seria necessário que o DACON do mesmo PA já tivesse sido
encerrado.
Note-se que, pela sistemática da Instrução Normativa RFB no 940, de 19/05/2009,
o contribuinte optante pela DCTF Semestral também poderia entregar o DACON Mensal, porque
todos as apurações necessárias à elaboração da DCTF Semestral já se encontrariam disponíveis
nos DACON dos meses encerrados no dado semestre.
Contudo, o optante pela DCTF Mensal não poderia aguardar pela elaboração do
DACON Semestral para obter, ao final do período, os dados necessários ao preenchimento
daquela primeira Declaração, razão pela qual os contribuintes que entregavam o DCTF Mensal
eram obrigados ao DACON Mensal.

1 Art. 2o As pessoas jurídicas obrigadas ou optantes pela entrega mensal da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) devem apresentar o Dacon Mensal.
§ 1o O demonstrativo deve ser apresentado para cada mês do ano-calendário, de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica
§ 2o As pessoas jurídicas que não entregam mensalmente a DCTF podem, mediante opção, entregar o Dacon
Mensal.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.080 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723289/2010-99

Conforme já colocado, extinta a DCTF Semestral, remanesceu a DCTF Mensal,
que obrigava o contribuinte ao DACON também mensal.
O art. 7o da citada IN RFB no 940, de 19/05/2009, fixou o prazo de entrega do
DACON Mensal para o 5o dia útil do 2o mês subsequente ao mês de referência2. Para o PA de
01/2010, o prazo de entrega do DACON recaiu sobre o dia 05/03/2010, sob pena de multa por
descumprimento da obrigação acessória correspondente.
Observa-se que não há inovação de disciplinas, quanto ao tema em comento, entre
a IN RFB no 940/2009 e a IN RFB no 1.015/2010, haja vista que esta última veio a elucidar em
definitivo a matéria, quando previu apenas a modalidade de DACON Mensal. No seu art. 6o 3, o
ato normativo manteve o calendário fiscal de entrega da DACON, antes fixado pela IN RFB no
940/2009.
Não há que se falar, no caso, em retroatividade da IN RFB no 1.015/2010 a
período que não estaria abrangido pela norma, porque, diferentemente da obrigação tributária
principal, a data do fato gerador da obrigação acessória é aquele fixado para a prática do ato que
constitua o objeto desta. Lembrando que a legislação de regência sempre deve se reportar à data
do fato gerador, seja da obrigação acessória, seja da obrigação principal.
Em que pese o Acórdão recorrido ser extremamente sucinto quanto à alegada
retroatividade da IN RFB no 1.015/2010, fundamento de defesa, restou entendido que aquela
decisão sinaliza pela aplicabilidade, no caso, do calendário fiscal previsto na IN RFB no
940/2009.
Tem-se que a entrega do DACON deve ser disciplinada pela IN vigente na data
fixada para a entrega da referida Declaração (prestação da obrigação acessória). Na situação
colocada, o ato normativo que se encontrava vigente no 5o dia útil do mês de Março/2010 era a
IN RFB no 940, de 19/05/2009.
Passando para a análise dos documentos carreados ao processo, notadamente
aqueles que guarnecem a impugnação, verifica-se que a Declaração se refere ao “Mês/Ano de
Apuração: JAN/2010”, tendo ocorrido a entrega desta em 16/03/2010, quando o prazo final para
tanto era 05/03/2010.
Por isso, não se trata aqui de DACON do 1o Semestre/2010, ainda mais quando se
observa que a transmissão da Declaração se deu em início de Março/2010 e inclui um único PA,
01/2010. Declarações semestrais, por evidente, devem se apresentadas após o encerramento do
período-base semestral, com as apurações que abranjam todos os seis meses correspondentes,
ainda que verificada a ausência de contribuições a recolher.

2 Art. 7o O Dacon Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
3 Art. 6o O Dacon deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.080 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723289/2010-99

Logo, pelo próprio acervo documental trazido pelo Recorrente, não há suporte às
alegações de que o DACON transmitida em 16/03/2010 se trata de Declaração semestral e de
que, por consequência, não caberia a aplicação da multa em questão.
Ressalte-se que o lançamento da multa encontra seu fundamento no art. 7o da Lei
no 10.426/1002, alterado pela Lei no 11.051/2004, e não na IN RFB no 1.015/2010, que apenas
reproduziu o calendário fiscal já praticado pela IN RFB no 940/2009.
Em conclusão, diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso
Voluntário, na sua integralidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital